Tribunal: STF
Processo: HC 254425
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-04
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo no Recurso Especial 2.328.775/RN, submetido à relatoria da Ministra DANIELA TEIXEIRA. 



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado a 4 anos e 8 meses de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de tortura (art. 1º, II, §4º, I e III, da Lei 9.455/1997), porque: 



    No dia 09 de outubro de 2009, por volta das 12h30min, em um canavial situado próximo à zona urbana do município de Ceará-Mirim, os denunciados Rildo Braz da Silva, Manoel Palhares de Barros Neto, Rodrigo Emiliano Nunes de Freitas, guardas municipais desta cidade, e Luciano Morais da Silva, que exercia o cargo de Secretário de Defesa Social de Ceará-Mirim, todos de comum acordo e unidade de desígnios, privaram Micarla Araújo do Nascimento de sua liberdade, mediante sequestro, e submeteram-na a intenso sofrimento físico e mental, como forma de aplicar castigo pessoal, conforme comprova o Atestado de nº (fl. 05) e fotos constantes de CD anexo. 



    Noticia o procedimento investigatório em epígrafe que na data supracitada Micarla Araújo do Nascimento estava na Secretaria de Administração e Planejamento quando se encontrou com Luiz Antônio de Lima Ferreira, o qual, à época, exercia o cargo de Secretário de Administração e Planejamento, a quem pediu uma carona até o Banco do Brasil desta cidade. Luiz Antônio aceitou o pedido de Micarla e deixou-a em frente ao mencionado banco, de onde seguiu para resolver assuntos pessoais. 



    Ao chegar em frente ao Banco do Brasil, Micarla encontrou-se com o denunciado Luciano Morais da Silva, que desferiu um tapa em seu rosto e disse: “Venha para cá, sua rapariga, bagunçar de novo!”. Diante disso, Micarla respondeu “O que é isso doutor! Eu vou para a delegacia prestar queixa”.



    Ato contínuo, Micarla se retirou do local e começou a se dirigir para a Delegacia de Polícia Civil de Ceará-Mirim, porém, no caminho, próximo ao mercado de peixe, Micarla foi abordada por uma viatura da guarda municipal conduzida por Manoel Palhares de Barros Neto, que vinha acompanhado de Rildo Braz da Silva e Rodrigo Emiliano Nunes de Freitas. 



    Durante a abordagem, os denunciados Manoel Palhares de Barros Neto, Rildo Braz da Silva e Rodrigo Emiliano de Freitas algemaram Micarla e a colocaram dentro da viatura da guarda municipal. Em seguida, Luciano Morais da Silva também entrou na viatura, e todos, de comum acordo, sequestraram Micarla e a levaram para um canavial localizado nas proximidades da zona urbana de Ceará-Mirim.



    No canavial, Luciano Morais da Silva agrediu fisicamente Micarla mediante golpes de cacetete e chutes, provocando-lhe as lesões descritas no Atestado nº 06.4975.10.09 ITEP/RN. Durante toda a ação, que durou aproximadamente uma hora e meia, Luciano Morais da Silva afirmou que estava fazendo aquilo para Micarla aprender a respeitá-lo, que “era para ela aprender!” Enquanto isso, Rildo, Manoel Palhares e Rodrigo Emiliano observavam a violência contra Micarla e davam “reforço” ao ato criminoso.



    Após o espancamento praticado por Luciano Morais da Silva, um dos guardas municipais denunciados deu uma chave de perna no pescoço de Micarla, momento em que indagou a Luciano se era para dar fim a Micarla, ao que Luciano respondeu negativamente, e disse “que não valia a pena”.



    Em seguida, os denunciados Manoel Palhares de Barros Neto, Rildo Braz da Silva e Rodrigo Emiliano de Freitas colocaram Micarla dentro da viatura novamente e conduziram-na para a Delegacia de Polícia Civil de Ceará-Mirim, onde a acusaram de quebrar bens de propriedade da Prefeitura Municipal Ceará-Mirim.



    O Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte deu parcial provimento ao apelo defensivo para estabelecer a pena em 4 anos e 1 mês de reclusão, mantendo-se o regime prisional.



    A defesa, então, interpôs Recurso Especial, que, inadmitido na origem, ascendeu ao Superior Tribunal de Justiça por meio de Agravo, conhecido para negar provimento ao apelo especial, nos termos da seguinte ementa: 



    DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVOS EM RECURSOS ESPECIAIS. CRIME DE TORTURA (ART. 1º, II, E § 4º, I E III, DA LEI N. 9.455/97). ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS CAPAZES DE SUBSIDIAR A AUTORIA DELITIVA. INVIABILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO APTO A DEMONSTRAR A AUTORIA E MATERIALIDADE DO CRIME. DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA TORTURA IMPRÓPRIA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE NA CONDENAÇÃO DOS RECORRENTES PELA CONDUTA IMPUTADA. AGRAVOS CONHECIDOS. RECURSOS ESPECIAIS DESPROVIDOS. 



    [...] 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    5. A materialidade e autoria do crime de tortura foram comprovadas por diversos elementos probatórios, incluindo declarações da vítima e delação premiada dos corréus, não havendo insuficiência probatória. 



    6. A alegação de atipicidade da conduta de Luciano Morais da Silva não procede, pois a relação de poder ou autoridade não é requisito para a configuração do crime de tortura, conforme fundamentação do acórdão. 



    7. A subordinação hierárquica não exime de responsabilidade penal, pois os agravantes agiram positivamente para a consumação do delito, não se configurando tortura por omissão. 



    8. A reanálise do acervo fático-probatório é inviável em recurso especial, conforme Súmula 7 do STJ. 



    IV. AGRAVOS CONHECIDOS PARA NEGAR PROVIMENTO AOS RECURSOS ESPECIAIS. 



    Nesta ação, a defesa alega, em suma: “a mera natureza do crime não configura fundamentação idônea a justificar a fixação do regime mais gravoso”. Assim, requer a concessão da ordem para fixar o regime semiaberto.



    É o relatório. Decido. 



    Conforme se depreende da ementa acima transcrita, as questões suscitadas nesta impetração não foram enfrentadas pelo Superior Tribunal de Justiça. Desse modo, torna-se inviável a esta SUPREMA CORTE conhecer delas originariamente, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.



    1. A questão suscitada não foi analisada pelo Superior Tribunal de Justiça e, portanto, qualquer juízo desta CORTE sobre a matéria implicaria supressão de instância, o que não é admitido pela jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (HC 151816 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 10/5/2018).



    E ainda: HC 132.864-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, Dje de 18/3/2016; HC 136.452-ED, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, Dje de 10/2/2017; HC 135.021-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, Dje de 6/2/2017; HC 135.949, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, Dje 24/10/2016.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 



    Publique-se.



    Brasília, 4 de abril de 2025. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente